Tribunal: STF
Processo: Rcl 53651
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Júlio César dos Santos propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0010364-85.2021.5.03.0131, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADIs 58 e 59.



    Narra o reclamante que, na origem, foi dado parcial provimento a seu recurso ordinário, determinando-se, no que se refere aos índices de atualização de créditos trabalhistas, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Sustenta que, nas ADCs 58 e 59, foi firmado o entendimento no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, conforme consta no item 6 da ementa e no voto do ministro Relator Gilmar Mendes. 



    Alega, assim, que o ato reclamado está em desconformidade com os paradigmas indicados, no que se refere à necessidade de cumulação de correção monetária pelo índice IPCA-E com juros legais na fase pré-judicial. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito desta reclamação. 



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que na sentença restou consignado que os juros e correção monetária deveriam observar a orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867e 6.021. Destacou que, no julgamento do subsequente recurso ordinário, assentou-se que não há falar em juros conforme art. 39, § 1º, da Lei 8.177/1991, tendo sido determinada a incidência do IPCA-E até o ajuizamento da ação e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, dizendo da utilização como sucedâneo de recursos. No mérito, manifestou-se pela procedência do pedido, pontuando que o ato reclamado destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal acerca da matéria.



    É o relatório.



    2. O Supremo, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e 5867/DF, firmou compreensão que foi assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)



    No presente caso, a Nona Turma Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em julgamento de recurso ordinário, concluiu que:



    Aplicável ao caso em exame uma das hipóteses de modulação de efeitos da decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADC nº 58-DF, a saber: "Ementa - item 8: (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)." 



    O processo em exame estava ainda na fase de conhecimento e recursal, quando sobreveio a decisão do E. STF no julgamento da ADC nº 58/DF. E mais, a decisão exequenda, por esposar interpretação contrária ao posicionamento do STF e ainda não ter transitado em julgado após a decisão do E. STF no julgamento da ADC nº 58/DF, torna inexigível a obrigação ali contida (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    Como a taxa SELIC abrange tanto os juros quanto a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, conforme o disposto no item 7 da Ementa do acórdão proferido pelo E. STF na ADC nº 58/DF, publicado no DOU do dia 07/04/2021, não há falar em juros conforme art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Portanto, determino a incidência do IPCA-E até o ajuizamento da ação e a incidência da taxa SELIC (para juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação. 



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, verifica-se que o órgão reclamado não observou integralmente as determinações constantes do julgamento das ADCs 58 e 59.



    A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 



     Assim, a aplicação do novo critério de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por ministros desta Corte em demandas semelhantes à destes autos: Rcl 50.107, ministra Cármen Lúcia, Dje. 22/10/2021/ Rcl 46.724/ES, ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2021; Rcl 47.677/SP, ministro dias Toffoli, DJe de 11/06/2021; Rcl 47.606/SP, ministra Rosa Weber, DJe de 07/06/2021; Rcl 47.156/PR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/05/2021.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente